Tribunal: TJBA
Processo: 8023518-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023518-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALOILDES QUITERIA COSTA DE CIRQUEIRA e outros (3) Advogado(s): DAVE LIMA PRADA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: ADRIELLE DE CIRQUEIRA DA SILVA e outros (3) Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DAVE LIMA PRADA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra acórdão que, em ação indenizatória por danos morais ajuizada por consumidoras em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 55 horas, negou provimento ao apelo da concessionária e deu provimento ao apelo das autoras para majorar a indenização para R$ 15.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autora). II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento; (ii) determinar se há erro material quanto à incidência dos juros moratórios. III . Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. O acórdão embargado reconhece expressamente a natureza consumerista da relação jurídica e aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, §6º, da CF, examinando a alegação de caso fortuito e afastando-a por integrar o risco da atividade da concessionária. 5. O julgado enfrenta, em substância, a configuração do ato ilícito e do nexo causal, bem como a distribuição do ônus da prova, concluindo que a concessionária não se desincumbe de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, o que afasta omissão quanto aos arts. 186 do CC e 373, I, do CPC. 6. Ao fixar o montante indenizatório com base na extensão do dano e no caráter pedagógico da condenação, o acórdão afasta implicitamente hipótese de enriquecimento sem causa, tornando desnecessária menção expressa ao art. 884 do CC. 7. O órgão julgador não está obrigado a citar nominalmente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que atende às exigências do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF. 8. A alegação de erro material quanto aos juros moratórios não se sustenta, pois a embargante não especifica de forma objetiva o suposto equívoco. IV. Dispositivo 9. Embargos de Declaração rejeitados. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6º, e 93, IX; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 884; CPC, arts. 373, I, 489, II, 931 e 1.022; RITJBA, art. 187, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 98. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 92034250) nestes autos de nº 8023518-25.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Embargada ALOILDES QUITERIA COSTA DE CIRQUEIRA E OUTROS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator